Tribunal: STF
Processo: RHC 271725
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. SENTENCIADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CORRETIVA DOS DOS ARTS. 3º E 4º DO DECRETO. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA (RHC 260.120/PR). CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.016.668/PR (e-doc. 52).

2. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba deferiu pedido de comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, reconhecendo o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos (e-doc. 4, p. 3-4).
3. O  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Paraná, para revogar a comutação concedida. 

4. Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pela Ministra Relatora (e-doc. 33). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou ao ato ora recorrido. 

5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a impossibilidade de se exigir que, para concessão do pedido de comutação de pena, previsto no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, o apenado não tenha anteriormente sido contemplado com o idêntico benefício. Alega, ainda, que a jurisprudência recente do STF admite a comutação múltipla, devendo ser aplicada ao caso por razões de isonomia e segurança jurídica. Esclarece que a presente irresignação não visa a extensão da referida benesse a hipóteses não previstas no Decreto Presidencial, mas sim demonstrar a existência de antinomia normativa e que a interpretação sistemática e teleológica deve ser realizada in bonam partem.

6. Requer a concessão da comutação da pena ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023.

7. O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, busca o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, a negativa de provimento (e-doc. 80).

É o relatório.

Decido. 

8. De início, observo que este recurso ordinário foi protocolado intempestivamente. Como se vê na certidão expedida pela Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 65), o prazo de 10 dias corridos, já considerada a contagem em dobro a que faz jus a Defensoria Pública, teve início em 16/03/2026 (segunda-feira) e encerrou-se em 25/03/2026 (quarta-feira), enquanto a petição foi protocolada somente em 06/04/2026 (segunda-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”
(RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).

“RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”
(RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).

9. Constatada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso ordinário, verifico situação a autorizá-la.

10. A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, a apenado que já tenha sido beneficiado por decretos presidenciais anteriores.

11. Até recentemente, prevalecia, considerados precedentes desta Suprema Corte, o entendimento de que o art. 4º do Decreto nº 11.846, de 2023 vedava a concessão de comutação a condenados anteriormente agraciados por decretos presidenciais pretéritos. Essa orientação foi reiterada em julgados das duas Turmas do Tribunal, nos quais se reconheceu que o benefício deveria restringir-se aos apenados que ainda não tivessem obtido comutação anterior, conforme se extrai, exemplificativamente, dos seguintes precedentes: RHC nº 254.420-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 28/05/2025;  RHC nº 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/06/2025, p. 16/06/2025; RHC nº 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/06/2025, p. 17/06/2025; e RHC nº 258.690/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025.

12. Ocorre que o tema foi reexaminado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 260.120/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Sessão Virtual de 26/09/2025 a 03/10/2025), ocasião em que, por unanimidade, firmou-se orientação no sentido de admitir a concessão de comutações sucessivas, mediante interpretação sistemática e corretiva dos arts. 3º e 4º do referido decreto. A decisão, fruto de amadurecimento interpretativo, representa evolução sobre o tema, ao superar a leitura meramente literal antes predominante e afirmar a prevalência da interpretação in bonam partem, voltada à máxima efetividade do direito à comutação.

13. No julgamento, destacou-se que o art. 3º, § 2º, prevê expressamente a hipótese de nova comutação, ao dispor que “a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido”, ao passo que o art. 4º apenas regula a hipótese dos apenados que, embora preenchessem os requisitos dos decretos anteriores, não foram beneficiados à época.
 
14. O Ministro Edson Fachin, no voto condutor do acórdão, assentou: 
 
“Como se nota, o artigo 3º do Decreto não apenas prevê como também disciplina os critérios e forma de implementação de comutação múltipla; ao passo que o artigo 4º parece obstar tal hipótese, pois prevê que “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023”. 
À vista da verificada antinomia, o Tribunal de Origem e o STJ preferiram adotar interpretação que, analisando de forma mais centralizada o artigo 4º, proíbe a incidência de comutações sucessivas. 
Tal interpretação, contudo, a meu ver, mostra-se contrária a princípio basilar da hermenêutica jurídica, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). Trata-se de princípio geral do direito plenamente aplicável ao caso concreto, consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 
Com efeito, diante de duas interpretações possíveis - uma que preserva a eficácia de ambos os dispositivos (como fez o juízo de origem) e outra que esvazia por completo a disciplina do art. 3º (como entenderam TJPR e STJ) - deve prevalecer a interpretação que confira maior sistematicidade ao diploma normativo e assegure a máxima efetividade às disposições legais.
(...) 
Esse critério hermenêutico assume relevo ainda maior no caso presente, por tratar-se de Decreto Presidencial fundado em razões de política penitenciária, cuja natureza é essencialmente discricionária. Nessas hipóteses, a interpretação deve, tanto quanto possível, preservar a eficácia das palavras empregadas pelo Chefe do Poder Executivo, evitando soluções que conduzam ao esvaziamento de parte relevante do texto normativo. 
Assim, situada essa premissa, considero inadequado afastar a possibilidade de comutações sucessivas com fundamento exclusivo no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, porquanto tal interpretação ignora a autorização expressa constante do art. 3º do mesmo diploma, que assegura “nova comutação” à “pessoa que teve a pena anteriormente comutada.”
(...) 
Portanto, a melhor interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 é aquela que autoriza a concessão de nova comutação às pessoas condenadas que já tiveram a pena comutada por Decretos anteriores, sem excluir a possibilidade de concessão do benefício às que, embora preenchessem os requisitos dos decretos antecedentes, não foram beneficiadas à época. Trata-se da solução que melhor preserva a lógica do Decreto e assegura máxima efetividade ao instituto da comutação.” 
(RHC nº 260.120/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 20/10/2025; grifos acrescidos).  
 
15. Por ocasião do julgamento em questão, proferi voto, em consonância com o entendimento do Relator, no qual consignei que, “considerando ser a concessão da comutação de pena política criminal e carcerária que visa atender a princípios humanitários e de individualização da pena, que se estendem à fase executória, entendo que, além de sistêmica e corretiva, sua leitura deve ser in bona partem. Portanto, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao reeducando na espécie”. 
 
16. Conforme ficou decido, o conflito aparente entre os dispositivos deve ser solucionado por meio da interpretação corretiva, em conformidade com a doutrina de Norberto Bobbio, de modo a harmonizar o decreto e preservar a eficácia de todas as suas disposições. A leitura sistemática evidencia que há duas espécies distintas de comutação: (i) a sucessiva, disciplinada no art. 3º, para quem já foi beneficiado; e (ii) aquela tratada no art. 4º, para quem ainda não havia obtido o benefício.
 
17. A ratio decidendi adotada pela Segunda Turma aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual o Juízo da execução interpretou o Decreto presidencial nº 11.846, de 2023, de forma a reconhecer o direito à nova comutação, ao passo que o Tribunal de origem e o STJ afastaram tal possibilidade com base em leitura literal e isolada do art. 4º, o que se mostra incompatível com a interpretação recentemente consolidada nesta Suprema Corte.
 
18. Diante disso, em observância ao entendimento do Colegiado,  concluo que o art. 4º do Decreto nº 11.846, de 2023, não impede a concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos.
 
19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no processo nº 0000916-98.2014.8.16.0009, na medida em que deferiu o pedido de comutação da pena. 

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator